Tribunal: TJBA
Processo: 0705169-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0705169-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDER SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ART. 171, §2º, INCISO VI E § 4º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA EM
0
1
(
UM
) ANO E
0
4
(
QUATRO
)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR
UMA
PENA RESTRITIVA DE DIREITO,
ALÉM DO PAGAMENTO DE 1
3
(
TREZE
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA:
REJEIÇÃO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL AVALIADA COMO VEROSSÍMEL E INCONTESTE, CORROBORADA, A SEU TURNO, PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NO CADERNO PROBATÓRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INACOLHIMENTO. DOLO DE VANTAGEM ILÍCITA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. APELANTE QUE OBTEVE, PARA SI, INEQUÍVOCA VANTAGEM ILÍCITA, EM DETRIMENTO DA OFENDIDA. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0705169-74.2021.8.05.0001
, oriundos da 17.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Réu EDER SANTOS DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora